Tribunal: TJSP
Processo: 0010642-95.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Produção Antecipada de Prova. Autor que reclama de recusa do Banco réu ao fornecimento de cópia do contrato de financiamento com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária firmado entre as partes. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo autor distribuído, por sorteio, à C. 24a Câmara de

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Produção Antecipada de Prova. Autor que reclama de recusa do Banco réu ao fornecimento de cópia do contrato de financiamento com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária firmado entre as partes. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo autor distribuído, por sorteio, à C. 24a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 36a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e do suscitou Conflito Negativo. EXAME: pretensão inicial voltada à obtenção de cópia do contrato de financiamento firmado entre as partes. Ausência de discussão sobre o pacto acessório de alienação fiduciária em garantia no caso vertente. Matéria que se insere preponderantemente na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a e 37o e 38o Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.4, da Resolução n° 623/2013. Aplicação do Enunciado no 6 deste Grupo Especial. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 24a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*